Tribunal: STF
Processo: HC 57908
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO CONTRA JUIZ SUBSTITUTO. RENOVAÇÃO DE PRAZO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO.- DESPACHO QUE MANDOU RENOVAR O PRAZO PARA AS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO NOVO
PROCURADOR GERAL DA JUSTIÇA, VISTO QUE O ANTERIOR OPINARA PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO CRIMINAL, APLICANDO-SE, POR ANALOGIA, O ART. 267, IV, DO C.P.C. IMPETRAÇÃO IMPUGNANDO A DILIGENCIA. "HABEAS
CORPUS" INDEFERIDO.